Tribunal: TJES
Processo: 5016184-42.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016184-42.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA PERES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016184-42.2022.8.08.0012

RECTE.: FABRICIA PERES

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDON
Ç
A ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de arbitramento ajuizada por Fabricia Peres em face do Estado do Espírito Santo, informando, em síntese, que atuou nos autos do processo nº 00290054520138080024 como advogada dativa, sem qualquer arbitramento de honorários, diante do não comparecimento de representantes da Defensoria Pública. Busca, assim, a fixação de honorários por seu labor. O ente estadual não apresentou defesa, conforme registrado no ID 4058362.
3 –
A autora apresentou recurso no ID 4058369, com pedido de assistência judiciária, sendo devidamente contrarrazoado pelo requerido no ID 4058372.
4 –
Sentença proferida nos seguintes termos: “ANTE TODO O EXPOSTO, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre toda a pretensão autoral, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos firmados por FABRICIA PERES e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”.
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação e dada a natureza da demanda. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo para o advogado ingressar com Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios prescreve em 05 anos (art. 25, II da Lei nº 8.906/94 c/c art. 206, § 5º, II do CC), contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado, último ato praticado no processo ou revogação do mandato), ex vi (STJ - REsp: 1748404 SP 2017/0106021-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). A autora, como se observa no ID 4058347 apenas atuou defendendo os interesses de Angelica Brasiliense da Paixão, nos autos do processo nº 00290054520138080024, na condição de advogada dativa pela ausência de seu patrono na audiência realizada em 17/02/2016 (ID 4058347). O simples fato de a autora ter pleiteado a fixação de honorários em 24/11/2020 no processo criminal, do qual o requerido não é parte, não é causa que interrompe/suspende a prescrição, conforme alega em sede recursal, eis que não se equipara a requerimento administrativo. Assim, considerando que o único ato judicial em que participou se deu em 17/02/2016 e a presente ação foi ajuizada em 02/08/2022, é o caso de se reconhecer a prescrição.
6
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)